Tribunal: TJMT
Processo: 26339-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
15/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 698920-9 / 2021
Quinta-feira, 15 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80263391020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80263391020198110001
Requerente: VITÓRIA MENEZES DO AMARAL
Requerido: TAM LINHAS AÉREAS
Beneficiário: VITÓRIA MENEZES DO AMARAL
CPF/CNPJ
03839676193
Beneficiário:
Conta Judicial 1600126654662
Valor: R$ 4.850,06 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais e seis centavos)
Autorizado: LARREA, LARREA & MENEZES ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 20.700.306/0001-68
Data de Emissão: 15/04/2021
Titular Conta LARREA, LARREA & MENEZES ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 20.700.306/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
469 500747 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1184825545 1/1